Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.